Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700763-80.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES PINHEIRO TANNURE SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ALVES PINHEIRO TANNURE SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação anulatória de ato administrativo em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a concessão da tutela de urgência. Ao apreciar o recurso, constata-se a ausência do comprovante de recolhimento de preparo. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Assim, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator